Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-48.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima em conformidade com as demais provas. Negativa de autoria do réu isolada nos autos. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do CP). 1.1. Nas razões recursais (ID 72792713), alega o réu ausência de provas para a condenação e pede absolvição com fundamento nos princípios da presunção de inocência e no princípio in dubio pro reo. 1.2. Sem contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 72792715 e 73416818).
2. Consta da denúncia que, em 28.01.2024, às 10h, no Bar e restaurante Sabor Caseiro, Quadra 01, Conjunto 09, Lote 04, Bom Sucesso, São Sebastião/DF, o acusado ameaçou a proprietária do restaurante, por palavras, gestos e outros meios simbólicos, de causar-lhe mal injusto e grave. O réu teria exigido que a vítima lhe entregasse um maço de cigarros para pagamento posterior sob argumento de ter acabado de sair da cadeia, o que lhe foi negado. Após discutirem, ele foi para a frente do local e começou a conversar com dois homens, momento em que sacou uma faca e a encostou na cintura de um deles. A proprietária do restaurante, assustada, fechou as portas do estabelecimento e chamou a polícia, reabrindo apenas ao verificar que não havia mais ninguém no local. Todavia, o denunciado estava do outro lado da rua e voltou ao restaurante, onde exigiu a devolução de seu celular e ameaçou novamente a proprietária, afirmando que, se o pedido não fosse atendido, ele a mataria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão cinge-se a saber se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas. Em Juízo, o réu alegou que “estava com dois amigos e que passaram a noite bebendo; que “caçavam” um lugar aberto e chegaram ao local; que beberam e compraram cigarro; que o rapaz que estava junto estava comprando cigarro picado então disse para ele comprar uma carteira; que no bar a mulher disse que era R$ 3,00 o cigarro picado, e que ela não quis vender a carteira de cigarro toda; que a mulher começou a se alterar e que foram embora mas pagaram o que deviam; que reconhece que estava com uma faca no dia dos fatos; que já sofreu atentados anteriormente e que andava com a faca para se proteger; que tinha saído há poucos dias do Galpão, onde estava preso; que saiu da prisão na terça, e o ocorrido foi na quinta ou sexta; que já estava bebendo há uns dois dias, para comemorar por estar na rua; que seus antecedentes não são bons, que sabia que podia responder pelo 155 ou pelo 157; que puxou a faca da manga da sua jaqueta, mas foi para os rapazes que o acompanhavam; que saíram do local mas não retornaram; que não cobrou nenhum celular da dona do bar; que seu celular foi devolvido pela polícia; que a polícia o abordou do outro lado da pista, em uma loja de som; que jogou a faca em uma obra, na areia, quando viu a viatura; que não fugiu do local” (ID 72792699). Sua versão, todavia, está isolada no conjunto probatório.
4. A vítima, em Juízo (ID 72049346), narrou que “no dia alguns clientes chegaram e começaram a brigar e se abraçar ao mesmo tempo, e ficava sem saber o que fazer; que no fim um deles foi para cima do outro para furar mesmo, e que se o pessoal não corre para ajudar ele tinha matado mesmo, e que foi uma das pessoas que ajudou; que acha que um dos homens se negou a pagar pelo cigarro; que fechou a loja, e que achou que ele tinha ido embora; que quando reabriu a loja o rapaz que tinha tentado furar o outro apareceu e ‘abriu’ a loja com a depoente, disse que tinha esquecido o celular e quase bateu na depoente cobrando dela o celular; que ele ainda estava com a faca; que quando abriu a porta pela segunda vez, quando a polícia que o pessoal chamou chegou, ele correu para a loja da frente, e que o apontou para os policiais; que a faca estava com ele, que quando viu a polícia jogou a faca na areia; que quando ele exigia o celular ele ameaçou a depoente; que por isso o denunciou, pois ficou com medo na época; que ele disse que ia matar a depoente, que era obrigação dela dar conta do celular, pois era dona da loja; que o pessoal do lado que chamou a polícia; que o dono do mercado do lado também fechou o estabelecimento; que quando foi ameaçada correu para dentro; que teve prejuízo pois teve de fechar o estabelecimento por conta do réu após o ocorrido; que parecia que o réu era perigoso, que nem no outro dia abriu; que deve ter perdido uns R$ 2.000,00.”
5. Os policiais militares Henver e Rafaela, foram uníssonos ao afirmarem, em Juízo (IDs 72792697 e 72792698) terem sido acionados para atender um chamado de ameaça, que a vítima contou ter sido ameaçada e apontou o réu do outro lado da rua, onde o abordaram. Aduziram que as pessoas da loja onde ele estava apontaram o local onde ele tinha escondido a faca (um monte de areia) e que, ao encontrarem a arma, o réu ficou nervoso.
6. No caso o testemunho da vítima e das testemunhas são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, afastando a alegação de ausência de provas para condenação. As Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal sedimentaram entendimento de que se revela satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
7. Assim, não se sustenta o pleito da absolvição por ausência de provas.
8. A dosimetria da pena foi devidamente fixada pelo magistrado sentenciante. Na primeira fase, uma das condenações do réu (processo n.o 07044827820198070012, ID 72792661, pág. 4) foi utilizada para valoração negativa dos antecedentes, motivo pelo qual exasperada a pena em 36 (trinta e seis) dias, totalizando 2 meses e 6 dias de detenção. Na segunda fase, em razão da reincidência (processo n.o 07044827820198070012, ID 72792661, pág. 5), a pena foi elevada em 1/6 (um sexto), totalizando 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. À míngua de causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi fixada definitivamente neste patamar.
9. Devidamente fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena para cumprimento da pena, em razão da reincidência, conforme art. 33, § 2o, “b” do CP e. pelo mesmo fundamento, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44 do CP.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: n/a.